Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Civil e Processual. Apelação. É possível pleitear o abatimento de valor já pago em contestação para obstar o recebimento de valores em duplicidade pela parte adversa, fato que caracteriza enriquecimento sem causa. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença visando a análise do pedido de abatimento do valor já devolvido que não foi conhecido por inadequação da via eleita e de alteração do parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) deve ser determinada a compensação em relação ao valor já devolvido, sob pena de enriquecimento sem causa; e (ii) se a base de cálculo dos honorários advocatícios, a ser dividido pro rata, deve ser o da condenação, o do valor da causa corrigido na sentença ou, ainda, do proveito econômico não obtido correspondente ao valor dos juros pretendidos na inicial.
III. Razões de decidir
3. O abatimento de valores já devolvidos é matéria passível de alegação em contestação por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, e que só depende da comprovação documental de sua efetivação.
4. O pedido de abatimento de valores pagos não corresponde a pretensão indenizatória, mas fato que, se não analisado, implicará o enriquecimento sem causa da parte que receberá valor em duplicidade.
5. O direito ao abatimento de valores já devolvidos, fundado no enriquecimento sem causa, não depende da validade do contrato, ao contrário, independe de negócio jurídico e decorre do simples fato de que ninguém deve obter vantagem sem causa à custa de outrem
6. Segundo o Tema Repetitivo 1076 do STJ a base de cálculo dos honorários deve observar a ordem prevista no § 2o do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “É possível pleitear o abatimento de valor já pago em contestação para obstar o recebimento de valores em duplicidade pela parte adversa, fato que caracteriza enriquecimento sem causa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.000.288/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.929.650/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021.